Tribunal: TJMT
Processo: 0031074-20.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0031074-20.2010.8.11.0041
RECORRENTE ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA
RECORRIDO LICIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 48043978), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 36251954):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – CÁLCULOS CORRETOS – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 0031074-20.2010.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”
Os Embargos de Declaração (ID 38079464) foram rejeitados conforme ementa de ID 44884973.
Alega violação aos artigos 509 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo ausência de liquidação da sentença, bem como aponta que há afronta ao artigo 524 do CPC, uma vez que os cálculos são genéricos, sem apontar as datas da correção monetária e percentuais, devendo ser desconsiderados.
Recurso tempestivo (ID 48055487) e preparado (ID 50228981).
Contrarrazões juntadas conforme ID 53747985.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 50251482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 509 e seguintes, do CPC, a parte Recorrente defende a ausência de liquidação da sentença, bem como aponta que há afronta ao artigo 524 do CPC, uma vez que os cálculos são genéricos, sem apontar as datas da correção monetária e percentuais, devendo ser desconsiderados.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Tenho que aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram feitos de forma adequada e em conformidade com o decidido pelo Poder Judiciário quando do julgamento da ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais que ora se executa.
Nesta ação foi dado parcial procedência ao pleito inaugural da ora apelada, concedendo-lhe danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, danos morais no importe de cem mil reais e estéticos na quantia de três mil reais.
E foi observando exatamente estes parâmetros que o Contador Judicial elaborou o cálculo apresentado em primeiro grau e homologado na sentença combatida.
Portanto, totalmente descabida a tese do espólio apelante de que os cálculos da Contadoria Judicial são equivocados por ter considerada despesas não especificadas na decisão combatida.
Em uma simples análise da decisão atacada como um todo, torna-se claro que o cálculo judicial seguiu estritamente o decidido pelo Juízo a quo inicialmente na ação indenizatória, devendo prevalecer para fins de cumprimento de sentença, como bem procedeu o Juízo originário.
Ademais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente no caso em comento. Assim, preferencialmente, há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.
Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.” (ID 36251952 – p.4/5)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ARTS. 515, § 3°, do CPC/73 E ARTS. 505, 508, 509, § 4°, 513, 525, §1°, VII e 535, IV, DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REVISÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ.
1. [...] 2. Melhor sorte não socorre aos recorrentes no que tange à apontada violação dos arts. 515, § 3°, do CPC/73 e arts. 505, 508, 509, § 4°, 513, 525, §1°, inciso VII e 535, inciso IV, todos do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3. [...] 5. Considerados pelo Tribunal a quo como corretos os cálculos apresentados pela contadoria judicial, incabível sua revisão em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Recurso Especial não provido.” (REsp 1740161/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX